Tribunal: TJSP
Processo: 0002533-02.2012.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelações. Ação de improbidade administrativa. Câmara Municipal de Mococa. Licitação na modalidade convite. Contratação de serviço de contabilidade pública. Ausência de efetiva concorrência. Conjunto probatório que é suficiente para caracterizar o conluio dos participantes para o direcionamento subjetivo da licitação. Violação de princípios administrativos e prejuízo ao erário caracterizados.

Ementa:
Apelações. Ação de improbidade administrativa. Câmara Municipal de Mococa. Licitação na modalidade convite. Contratação de serviço de contabilidade pública. Ausência de efetiva concorrência. Conjunto probatório que é suficiente para caracterizar o conluio dos participantes para o direcionamento subjetivo da licitação. Violação de princípios administrativos e prejuízo ao erário caracterizados. Penas aplicadas em acordo com a gravidade dos atos praticados. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002533-02.2012.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes LP
CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, RODRIGO MOREIRA MOLINA,
NEUSA MARIA FRANCESCHI, VÉRTICE CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA, DAIA GOMES DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), EDSON
LUIZ COZOL MARTINS e PEDRO JUVÊNCIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-02.2012.8.26.0360 -Voto no
2
Voto n.o 6687
Apelação Cível no: 0002533-02.2012.8.26.0360
Apelantes: LP Consultores Associados Ltda, Rodrigo Moreira Molina, Neusa Maria
Franceschi, Vértice Consultoria e Assessoria Ltda, Daia Gomes dos santos, Edson
Luiz Cozol Martins e Pedro Juvêncio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Maria Conceicao Perroni Cassiolato, Instituto 3P Parcerias Pesquisas e
Projetos de Interesse Público e Social e CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Comarca: Mococa
Juiz: Sansão Ferreira Barreto
Apelações. Ação de improbidade administrativa. Câmara
Municipal de Mococa. Licitação na modalidade convite.
Contratação de serviço de contabilidade pública. Ausência
de efetiva concorrência. Conjunto probatório que é
suficiente para caracterizar o conluio dos participantes para
o direcionamento subjetivo da licitação. Violação de
princípios
administrativos
e
prejuízo
ao
erário
caracterizados. Penas aplicadas em acordo com a gravidade
dos atos praticados. Sentença mantida, por seus próprios
fundamentos.
Recursos improvidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença que, em ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de (i) Edson Luiz Cozol Martins, (ii) Pedro
Juvêncio, (iii) LP Consultores Associados Ltda., (iv) Vértice Consultoria e
Assessoria Ltda., (v) Rodrigo Moreira Molina, (vi) Neusa Maria Franceschi, (vii)
Instituto 3P Parcerias Pesquisas e Projetos de Interesse Público e Social, (viii) Maria
Conceição Perroni Cassiolato e (ix) Daia Gomes dos Santos, julgou procedente o
pedido para declarar a nulidade do procedimento licitatório no 01/2010, promovido
pela Câmara Municipal de Mococa, e, por consequência, do contrato dele resultante.
Foram condenados os réus Edson Luiz Cozol Martins, Pedro
Juvêncio, LP Consultores Associados Ltda., Vértice Consultoria e Assessoria Ltda.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-02.2012.8.26.0360 -Voto no
3
Rodrigo Pereira Molina, Neusa Maria Franceschi, Instituto 3P - Parcerias, Pesquisas
e Projetos de Interesse Público e Social, Maria Conceição Perroni Cassiolato e Daia
Gomes dos Santos, ainda, “(i) ao pagamento de multa civil no valor correspondente
a três (3) vezes o valor do dano causado ao erário; (ii) à proibição de contratarem
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam
sócios majoritários,pelo prazo de 05 (cinco) anos; e, (iii) solidariamente, ao
ressarcimento do dano causado ao erário”;
Os réus Edson Luiz Cozol Martins, Pedro Juvêncio, Rodrigo
Pereira Molina, Neusa Maria Franceschi, Maria Conceição Perroni Cassiolato e Daia
Gomes dos Santos foram condenados, também, à suspensão dos seus direitos
políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos. Por fim, a ré Daia Gomes dos Santos, foi
condenada, ainda, à perda da função pública (fls. 1.713/1.729).
Irresignados, os réus LP Consultores Associados Ltda. e
Pedro Juvêncio interpuseram recurso às fls. 1.737/1.748 do presente. Aduzem que a
condenação teria decorrido, tão somente, do fato dos licitantes se conhecerem
previamente, além de terem mantido relacionamento profissional anterior. Desta
forma, defendem que o autor seria carecedor da ação, pois nenhuma das provas
carreadas aos autos permitiria inferir conluio entre os corréus, sequer violação aos
procedimentos disciplinados pela Lei 8.666/93.
Em reforço, afirmam que a causa de pedir deduzida no
presente recurso seria idêntica àquela já apresentada contra eles no âmbito criminal,
isto é, o crime capitulado no artigo 90 da Lei 8.666/93, julgada improcedente
(processo criminal no 0003776-78.2012.8.26.0360). Pedem, ainda, a concessão de
gratuidade de justiça.
A fls. 1.790/1.814 interpôs recurso de apelação o réu
Rodrigo Moreira Molina. Afirma que fora absolvido, juntamente com os demais
corréus, no processo criminal no 0003776-78.2012.8.26.0360, no qual teria sido
reconhecido que eles não teriam agido em conluio para direcionar a licitação em
favor da LP Consultores Associados Ltda. Alega que o Ministério Público descreveu
genericamente as condutas supostamente praticadas, sem demonstrar, de fato, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-02.2012.8.26.0360 -Voto no
4
prática de improbidade.
Aduz que responderia à presente ação tão somente por ter
sido sócio de uma das empresas que participou do procedimento licitatório descrito
na inicial (Vértice Consultoria e Assessoria Ltda.), não tendo praticado qualquer ato
relacionado a tal procedimento a não ser o recebimento da carta convite enviada pela
Câmara Municipal de Mococa, com posterior direcionamento à sócia da empresa.
Por este motivo, também não estaria demonstrada a prática dolosa de conduta que
atente contra os princípios que regem a Administração Pública.
Subsidiariamente,
alega
ser
imprescindível
a
individualização das sanções, não podendo contra ele ser aplicada a multa civil,
mormente no patamar de três vezes o valor do suposto dano. Pede, também, a
concessão de gratuidade de justiça.
Os corréus Neusa Maria Franceschi e Vértice Consultoria e
Assessoria Ltda. apresentaram apelação a fls. 1.817/1.844. Tal como os demais,
aduzem que a absolvição nos autos do processo criminal no
0003776-78.2012.8.26.0360 importaria na improcedência da presente ação. Alegam
ainda, em preliminar, que seriam partes ilegítimas para figurar no polo passivo da
relação processual, pois não praticaram qualquer ilegalidade, sendo que a
condenação decorreria apenas do fato de que o corréu Pedro Juvêncio ter sido, no
passado, sócio da Vértice Consultoria e Assessoria Ltda., da qual a corré Neusa
Maria também era sócia na época do procedimento licitatório descrito na inicial.
Ademais, aduzem que a petição inicial seria inepta, pois toda
a documentação acostada não permitiria identificar qualquer ato de improbidade que
pudesse ser imputado a elas. Neste mesmo passo, aduzem que faltaria prova de
fraude ou favorecimento para que a LP Consultores Associados Ltda. pudesse se
sagrar vencedora. Afirmam, ainda, que faltaria a demonstração do elemento
subjetivo típico do ato de improbidade. Por fim, alegam que Pedro Juvêncio teria se
retirado do quadro societário da sociedade empresária mais de dois anos antes do
procedimento licitatório.
Daia Gomes dos Santos apresentou recurso de apelação a fls.
1.860/1.897. Aduz que, ao contrário do que constou da r. sentença recorrida, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-02.2012.8.26.0360 -Voto no
5
certame em comento não se voltaria à contratação de simples serviços contábeis,
mas especializados para o setor público. Desta forma, não seria verdadeira a
afirmação de que poderia ser prestado por diversas outras empresas além das três
concorrentes. Alega a ré, também, que seria natural a pequena diferença dos valores
oferecidos pelas empresas no curso do processo licitatório, já que conscientes do
valor do serviço em tela.
Defende que não haveria que se falar da prática de ato de
improbidade, pois não teve qualquer participação em atos decisórios ou instrutórios
do processo de licitação além da elaboração do parecer jurídico, sendo a escolha da
vencedora responsabilidade da Comissão de Licitação. Repele, ainda, a tese de que
teria sido demonstrada a presença do elemento subjetivo típico do ato de
improbidade. Pede gratuidade de justiça.
Por fim, veio recurso de apelação do corréu Edson Luiz
Cozol Martins (fls. 1.921/1.958). Da mesma forma que a corré Daia, aduz ser natural
que as empresas participantes do certame ofereçam propostas semelhantes, além do
serviço de contabilidade pública ser de evidente especialidade frente ao serviço geral
de contabilidade. Afirma que não há que se falar da prática de qualquer ato de
improbidade, já que não participou de nenhuma etapa do processo licitatório.
Afirma, ainda, que não foi demonstrado dolo ou culpa nos atos por ele praticados.
Contrarrazões regularmente apresentadas (fls. 2.031/1.047).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos corréus Pedro
Juvêncio e Daia Gomes dos Santos, intimando-se o corréu Rodrigo Pereira Molina
para apresentar documentos aptos a justificar o pleito pelo benefício. No mérito, é
pela manutenção da r. sentença recorrida.
Foi deferido pedido de gratuidade de justiça formulado por
Pedro Juvêncio e Rodrigo Pereira Molina, intimada a LP Consultores Associados
Ltda. a apresentar documentos aptos a convencer da hipossuficiência econômica da
pessoa jurídica, o que foi feito a fls. 2.078/2.084.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-02.2012.8.26.0360 -Voto no
6
Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela
ré Daia Gomes dos Santos.
Isso porque para a concessão da gratuidade pretendida basta
a afirmativa da necessidade, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida por pessoa natural. E em que pese a possibilidade de impugnação pela
parte contrária, nenhum dos elementos trazidos é capaz de desacreditar o
preenchimento dos pressupostos para o gozo do benefício (artigo 99, §2o, CPC).
Já para a LP Consultores Associados Ltda., o benefício deve
ser indeferido.
A concessão da gratuidade a pessoas jurídicas obedece a
regras distintas das pessoas físicas, exigindo-se das primeiras a comprovação da
impossibilidade em arcar com os custos do processo. Com efeito, a Súmula no 481
do STJ determina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Por sua vez, o artigo 99, §3o, do CPC, estabelece a presunção
de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural. A contrário senso, a pessoa jurídica deverá provar o estado de
miserabilidade para fazer jus ao benefício.
E não basta, para tanto, a mera alusão a dificuldades
financeiras, sendo necessária prova em torno da hipossuficiência aventada, para que,
então, se dispense do cumprimento de suas obrigações com o Poder Público, dentre
as quais se incluem o pagamento das custas e emolumentos relativos aos atos
judiciais.
No presente caso, referida prova não foi satisfatoriamente
produzida, pois os documentos trazidos não permitem deduzir que não seria capaz
de arcar com o pagamento das custas e emolumentos relativos aos atos judiciais
praticados nos autos. Entretanto, o indeferimento não deve obstar o processamento
do recurso, ao menos com relação ao corréu Pedro Juvêncio, que interpôs apelação
conjuntamente com a LP Consultores Associados Ltda.
Ainda em preliminar, por fim, não há que se cogitar da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-02.2012.8.26.0360 -Voto no
7
alegada carência de ação.
Isso, pois, a causa de pedir informa, fundamentadamente, a
prática de conluio pelos réus para o direcionamento da licitação. Mais do que isso, é
certo que a cadeia de eventos, orquestrados conjuntamente por todos os réus, pode
formar a convicção do liame causal e, por fim, da ocorrência do ilícito.
No mérito, então, os recursos não comportam provimento.
Cuida-se de ação de improbidade administrativa proposta
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de (i) Edson Luiz Cozol
Martins, (ii) Pedro Juvêncio, (iii) LP Consultores Associados Ltda., (iv) Vértice
Consultoria e Assessoria Ltda., (v) Rodrigo Moreira Molina, (vi) Neusa Maria
Franceschi, (vii) Instituto 3P Parcerias Pesquisas e Projetos de Interesse Público e
Social, (viii) Maria Conceicao Perroni Cassiolato e (ix) Daia Gomes dos Santos,
com fundamento nas conclusões alcançadas no bojo do Inquérito Civil no
49/2010-05.
Sustenta o parquet, em suma, que os corréus formaram
conluio com o intento de fraudar processo licitatório promovido pela Câmara dos
Vereadores de Mococa, simulando concorrência entre as licitantes com o objetivo de
direcionar subjetivamente a contração da sociedade empresária LP Consultores
Associados Ltda.
Conforme bem detalhado nos autos, o corréu Edson Luiz
Cozol Martins foi inicialmente contratado com dispensa de licitação (art. 24, inc. IV,
da Lei Federal 8.666/93) para cuidar dos assuntos contábeis da Câmara dos
Vereadores de Mococa. Diante do falecimento do anterior responsável pela função
(que era seu irmão), o Legislativo Municipal tinha urgência na substituição, sendo
que o Sr. Edson já teria alguma experiência como contador do executivo da
Prefeitura local, além de ter oferecido a melhor proposta dentro da concorrência
informal promovida pelo então Presidente da Câmara.
Paralelamente, e ainda na vigência do referido contrato
emergencial, foi aberto o Processo Licitatório no 001/2010, na modalidade de carta
convite e pelo critério do menor preço, buscando a contratação de empresa para a
prestação regular de “serviços de assessoria contábil e consultoria técnica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-02.2012.8.26.0360 -Voto no
8
administração pública municipal”.
Para tanto, cumpre desde já destacar, foram convidadas
apenas três pessoas jurídicas, todas sediadas em outros Municípios, a saber: a LP
Consultores Associados Ltda., a Vértice Consultoria e Assessoria Ltda. e o Instituto
3P Parcerias Pesquisas. E tal fato fato causa estranheza, já que, como bem pontuado
na sentença, “o objeto da licitação (serviços contábeis) não é restrito a um pequeno
universo de empresas capacitadas e especializadas, mas, ao contrário, está imerso
em setor de amplo empreendimento, com pluralidade de empresas capacitadas à
prestação do referido serviço, tanto nesta cidade quanto em cidades da região,
muito mais próximas que a cidade de Limeira (cerca de 160 quilômetros)”.
Além desta singularidade, observou o Ministério Público
que, quando da abertura das propostas, viu-se que os valores indicados por elas eram
surpreendentemente próximos, isto é: (i) R$ 6.500,00 pela Vértice, (ii) R$ 6.100,00
pela LP; e (iii) R$ 6.900,00 pela 3P. Ademais, as propostas apresentavam grafia
praticamente idêntica, além de datadas dos dias 26 e 27 de julho de 2010, ou seja,
antes mesmo da formalização dos convites (que somente ocorreu em agosto daquele
ano, por AR enviada pela Câmara Municipal).
Como se não bastasse, na sessão de abertura dos envelopes
fez-se presente apenas o corréu Pedro Juvêncio que, coincidentemente, representava
a LP Consultores Associados Ltda., ou seja, aquela se que sagrou vencedora no
certame.
E não basta. Firmado o contrato pelos representantes das
partes, sendo a Câmara Municipal assessorada pela sua advogada e assessora
jurídica, Dra. Daiana Gomes dos Santos (também corré), a Câmara Legislativa
encerrou o contrato emergencial que havia com o sr. Edson e, já no dia seguinte, ele
foi contratado pela LP para continuar executando o mesmo serviço que já vinha
sendo feito.
Pois bem.
Como é cediço, a caracterização do ato de improbidade exige
a observância dos princípios previstos pelo caput do art. 37 da Constituição Federal
e art. 4o da Lei 8.429/1992. A partir destes parâmetros, para que haja condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-02.2012.8.26.0360 -Voto no
9
pelos artigos 10 e 11 da mesma lei é necessário que: (i) tenha havido uma ação ou
omissão do agente público; (ii) haja vínculo da ação ou omissão com uma função
pública; (iii) tenha havido dolo ou culpa do agente público; e (iv) esteja comprovada
existência de dano ao patrimônio público em sentido amplo decorrente de uma
violação à lei.
Não caso vertente, não resta dúvida da ausência de
competitividade e conluio entre as licitantes LP Consultores Associados Ltda.,
Vértice Consultoria e Assessoria Ltda. e Instituto 3P Parcerias, por meio de seus
sócios e administradores, que premeditaram a vitória desta última tendo em vista a
manutenção do Sr. Edson Luiz Cozol Martins na função, tudo de forma contrária ao
que admite a legislação de regência. E o direcionamento subjetivo do certame não é
desdito, mas confirmado pela prova testemunhal colhida, além daquela emprestada
do processo criminal no 0003776-78.2012.8.26.0360.
Com relação à preliminar deduzida no apelo dos corréus LP
Consultores Associados Ltda. e Pedro Juvêncio, deve-se dar prevalência à
independência das esferas cível, administrativa e penal. Assim, a absolvição no juízo
penal, salvo fosse reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, não
tem o condão de afastar eventual responsabilização por ato de improbidade
administrativa.
Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FATO NOVO. DECISÃO PROFERIDA
NO PROCESSO CRIMINAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA.
INDEPENDÊNCIA
ENTRE
AS
ESFERAS.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. A pretensão aclaratória merece ser acolhida
quando o aresto embargado deixa de se manifestar
sobre
questão
oportunamente
suscitada
pelo
recorrente, mas que não foi objeto de análise pelo
julgado.
2. No caso, a pretensão deduzida no agravo interno
não consiste em inovação recursal, pois a decisão
proferida no processo criminal foi superveniente à
interposição do apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-02.2012.8.26.0360 -Voto no
10
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, as
esferas penal e administrativa são independentes,
de modo que a solução conferida na ação criminal
não interfere no julgamento da demanda por
improbidade administrativa, excetuando-se os
casos em que se reconhece a inexistência do fato
ou a negativa de autoria.
4. Na situação em apreço, o juízo criminal apenas
afastou o dolo da conduta no que tange à tipificação
penal, o que é irrelevante para o enquadramento da
conduta do agente como ato de improbidade
administrativa.
5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos
modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp 620.062/PR, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) (destaquei).
Por outro lado, efetivado o contraditório e a possibilidade de
ampla defesa pelas partes no Juízo a quo, pertinente e válido o uso de prova
emprestada do Juízo criminal. Neste sentido, da mesma forma, tem sido o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça em seus julgados: “É firme o
entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido da possibilidade de
utilização, na seara cível, para fins de apuração de improbidade administrativa, de
prova produzida na esfera penal” (AgRg no REsp 1714914/RS, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).
Com razão o Juízo a quo, também, ao afirmar que não deve
ser admitia a tese de defesa dos corréus Pedro Juvêncio, Rodrigo Moreira Molina e
Neusa Maria Franceschi, de que não teriam qualquer envolvimento direto. De fato,
todo o contexto trazido confirma a contribuição de cada um deles para a
consumação do dirigismo do certame em detrimento do interesse público, enquanto
representantes das pessoas jurídicas relacionadas.
No caso de Pedro Juvêncio, fundador e sócio administrador
da LP Consultores Associados Ltda., causa estranheza também já ter sido sócio da
corré Vértice Consultoria e Assessoria Ltda., além de secretário da corré Instituto
3P. Não apenas isso, mas também teve contato prévio com o corréu Edson, que
conhecera no “Congressos de Contabilistas Públicos”, do qual haviam participado.
Nesta perspectiva, não se sustenta a afirmação de que seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-02.2012.8.26.0360 -Voto no
11
mera coincidência, mas, como bem pontuado na sentença recorrida, “'LP' e seu
sócio/proprietário, Pedro Juvêncio, já eram conhecidos por aquele que ocupava a
função para a qual o certame se prestava e a trama ardilosa começou até mesmo
com as pesquisas de preços direcionados apenas às mesmas três empresas
denunciadas, ardil esse que não se completaria não fosse a conivência da
assessoria jurídica da Casa”.
Já quanto a Rodrigo Moreira Molina e Neusa Maria
Franceschi, ambos eram sócios da Vértice Consultoria e Assessoria Ltda. à época
dos fatos. Quanto a primeiro, vale destacar, adquiriu de Pedro Juvêncio as quotas da
referida sociedade empresária, razão pela qual mais uma vez se confirma a tese de
conhecimento pessoal prévio entre os corréus. E a partir disso, não é crível a
alegação de que teria apenas recebido em seu escritório a AR contendo a carta-
convite, imediatamente repassando-a para a sua sócia, Neusa Maria, que teria
assinado a proposta à sua revelia. A propósito, conforme os próprios réus
argumentam, o contrato não versaria apenas a respeito de serviços contábeis mas
também de contabilidade pública, justificando-se em princípio a participação de
advogado na sociedade.
Especificamente com relação à advogada da Câmara
Municipal, Dra. Daia Gomes dos Santos, insta esclarecer que ela própria reconheceu
nos autos do processo criminal que, sob orientação do corréu Edson Cozol, indicou
as três empresas que deveriam receber carta-convite. E tal fato permite dizer,
portanto, que enquanto encarregada da observância da legislação de regência dentro
da Casa Legislativa, aceitou o quadro de ilicitude colocado pelos demais envolvidos.
Ademais, restou comprovada a má-fé dos corréus, pois os
procedimentos licitatórios foram deliberadamente distorcidos com o intuito de dar
aparência de alguma regularidade. Vê-se que o procedimento descrito no art. 22, III,
da Lei no 8.666/1993 busca assegurar a competitividade e oportunidade para
qualquer pessoa contratar com o Poder Público, balizas estas que foram frustradas
pela atuação conjunta dos réus.
No mais, as penas aplicadas estão de acordo com a gravidade
dos fatos narrados, não havendo motivo para reduzi-las ante os pedidos genéricos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-02.2012.8.26.0360 -Voto no
12
feitos nesse sentido. E não há dúvida de que atos de improbidade administrativa
praticados causaram prejuízo ao erário, tal qual previstos no artigo 10, incisos I, VIII
e XII, da Lei no 8.429/1992.
Basta ver que, como bem exposto na sentença guerreada, “é
incontroverso que esses mesmos serviços eram antes prestados pelo mesmo
requerido Edson Luiz Cozol (através de 'Contrato Emergencial' fls. 58/66) pelo
valor mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos Reais) e, à partir da 'licitação',
passaram a custar aos cofres da Câmara Municipal R$ 6.000,00 (seis mil Reais)
mensais. Ou seja, houve praticamente o pagamento do dobro do valor pelo mesmo
serviço, prestado pela mesma pessoa, o que gerou naturalmente dano ao erário”.
Em decorrência dos contratos ora anulados e, por outro lado,
para evitar enriquecimento ilícito por parte do Poder Público, que se beneficiou com
os serviços de contadoria prestados, razoável a solução dada pelo Magistrado
sentenciante, isto é, não o valor integral do contrato, mas “a diferença entre aquele
que seria pago caso o serviços continuassem a serem prestados na base do contrato
"emergencial" (R$ 3.200,00/mês) em relação ao pago à contratada em razão do
contrato fraudado (R$ 6.000,00/mês) diferença de valor que deve ser restituída aos
cofres públicos”.
Prevalecem, nesse quadro, as bem lançadas considerações da
sentença recorrida, que fica integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, é negado provimento aos recursos.
Como consequência do julgamento, cumpre majorar a verba
honorária dos recorrentes em cinquenta por cento (50%), a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual, em conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR